Tribunal: TJDFT
Processo: 0729159-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729159-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA - ME AGRAVADO: ELIANE BRASIL SEVILHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo HOSPITAL DA PLÁSTICA DF LTDA-ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0709687-19.2022.8.07.0001, inverteu o ônus da prova e intimou o agravante a realizar o pagamento dos honorários, assim que propostos. Narra que a agravada ajuizou ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em razão de cirurgia plástica de mamoplastia com prótese. Defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova ante a ausência da verossimilhança dos fatos alegados, discorre sobre a ausência de hipossuficiência financeira da agravada casada com servidor público. Além disso, defende a ausência de hipossuficiência técnica, uma vez que requereu a realização de perícia. Especificamente sobre a verossimilhança, sustenta que as alegações da agravada são inconsistentes e desprovidas de indícios de veracidade, tendo em vista que em nenhum momento fora contratada a alegada lipoaspiração dos seios, conforme a documentação colacionada. Aduz que a cirurgia ocorreu conforme o contratado e sem intercorrências. Destaca as informações do termo de consentimento. Informa, ainda, que fora oferecido à agravada cirurgia de retoque que não foi aceita. Portanto, defende a culpa exclusiva da agravada no resultado da cirurgia. Nesse passo, defende a ausência de responsabilidade em custear o valor integral dos honorários periciais, tendo em vista que requeridos por ambas as partes. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja afastada a inversão do ônus da prova e divididos os honorários periciais. Preparo regular conforme documentos de ID 38892259. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, XI do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a inversão do ônus da prova. Transcrevo a decisão agravada de ID 129324403 dos autos principais: Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Em sua peça inicial, alega a requerente que na data de 12 de maio de 2021 se submeteu a cirurgia plástica de mamoplastia com próteses, realizada pela primeira requerida, no estabelecimento hospitalar da segunda requerida. Afirma que, decorridos 4 (quatro) meses da cirurgia, constatou que o resultado do procedimento não foi satisfatório, uma vez que as duas mamas cederam “por excesso de pele”. Ressalta, ainda, “as gorduras localizadas próximas as mamas permaneceram, pois a lipoaspiração prometida não foi realizada”, prossegue assegurando que as cicatrizes ficaram assimétricas e “grosseiras”. Aduz que, na data de 16 de novembro de 2021, foi novamente atendida pela primeira requerida, ocasião em que externou seu descontentamento com o procedimento cirúrgico, comprometendo-se a requerida a realizar uma cirurgia reparadora, para sucção das gorduras laterais e reposicionamento das próteses. Assevera, ainda, que optou por não realizar o mencionado procedimento com a requerida. Ao final, com base na fundamentação tecida na inicial, pugna pela inversão do ônus da prova e pela condenação dos requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 13.260,00 (treze mil duzentos e sessenta reais), a título de indenização por alegados danos materiais, consubstanciados nas despesas realizadas com o procedimento cirúrgico, bem como de R$ 18 mil (dezoito mil reais) a título de danos morais alegadamente suportados e R$ 12 mil (doze mil reais), a título de indenização por danos estéticos supostamente experimentados. A inicial foi instruída com documentos Pela decisão de ID 119296305 foi deferida a gratuidade judiciária à requerente. Emenda à petição inicial (ID 120134746). Os requeridos foram citados (IDs 123159453 123175850, respectivamente). A primeira requerida ofereceu a contestação de ID 124971894, oportunidade em que afirma que o procedimento cirúrgico da requerente foi realizado sem intercorrências, de forma exitosa, sendo realizada a dissecção das mamas. Assevera que o procedimento contratado consistia na realização da mamoplastia com prótese, não sendo prometido pela médica a realização de procedimento cirúrgico não contatado. Noticia que a paciente só passou a demonstrar insatisfação com o pós-operatório na data de 16 de novembro de 2021, ocasião em que a requerida constatou a existência de pequena sobra de pele na mama direita. Ressaltou que realizaria um “pequeno refinamento” se fosse necessário, contudo, a requerente não compareceu ao consultório na data agendada. Aduz que o deslocamento da prótese compreende uma característica fisiológica da autora e que o procedimento cirúrgico foi realizado de acordo com a literatura médica. Por fim, defende que não houve conduta imperita, negligente ou imprudente que desse causa a erro médico indenizável, não podendo ser responsabilizada pela qualidade das cicatrizes, já que o processo de cicatrização é inerente a cada pessoa e influenciado por diversos fatores que independem do cirurgião. Pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos inaugurais. A contestação foi instruída com documentos. O segundo requerido, por sua vez, ofereceu a contestação de ID 124986896. Na peça de resposta, impugna, inicialmente, a concessão de gratuidade judiciária em favor da requerente, alegando que a autora não coligiu aos autos declaração de bens, tampouco comprovante de suas despesas mensais. No mérito, narra que a autora foi previamente informada acerca de todos os riscos do procedimento contratado. Alega não ter dado causa a qualquer dano ou prestação defeituosa de serviço, uma vez que se limitou a fornecer as instalações para que o procedimento cirúrgico fosse realizado, razão pela qual, pugna pela improcedência dos pedidos. A peça de defesa foi instruída com documentos. Réplica apresentada nos IDs 127240918 e 127240925. Eis o relato. D E C I D O. Neste momento, vêm-me os autos para Decisão Saneadora, razão pela qual passo à disciplina da fase instrutória, apreciando individualmente os tópicos elencados no art. 357 do CPC. No atinente ao inciso I do art. 357 do CPC, observo que a clínica requerida impugna o pleito de concessão de Gratuidade de Justiça deferido à parte requerente. Neste cenário, pontuo que o CPC dispõe que o indeferimento do pedido se dará quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão de gratuidade (art. 99, §2o). Registro que a parte requerente declarou não possuir meios de arcar com os encargos processuais, o que foi corroborado pelo Histórico de Créditos de ID 119208060, que evidencia remuneração auferida pela autora no valor líquido de R$ 1.769,11 (mil reais setecentos e sessenta e nove reais e onze centavos). Noutro giro, o impugnante não trouxe qualquer elemento que infirme a declaração de hipossuficiência e o documento de renda apresentado, limitando-se a apresentar ilações hipotéticas acerca de eventuais bens imóveis titularizados pela autora. Assim, REJEITO a impugnação aviada. No atinente ao inciso II do referido dispositivo (art. 357 do CPC), tenho que os pontos controvertidos sejam: i) os resultados apresentados seriam (in)adequados em face da técnica cirúrgica utilizada pela primeira requerida; ii) se inadequados, os resultados apresentados teriam derivado de inobservância pelo cirurgião das técnicas preconizadas pela literatura médica (incisões, suturas, p.ex.); iii) se inadequados, os resultados apresentados teriam derivado de reações orgânicas da própria paciente, alheias ao controle médico. No atinente ao inciso III do referido dispositivo, é certo que, em princípio, o comando inscrito no art. 373, I, do CPC impõe à requerente o ônus probatório. Todavia, anoto que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido às imperiosas prescrições do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência de seus particulares institutos. Dentro dessa perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, daquele Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta da prova documental já coligida aos autos. Paralelamente, entre as espécies doutrinariamente consagradas de hipossuficiência, vislumbro a hipossuficiência técnica e econômica da requerente em face dos requeridos — clínica de cirurgia plástica e profissional médico. Assim, com espeque no inciso VIII , do art. 6o, do CDC, PROMOVO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, com apoio naquele dispositivo para atribuir aos requeridos a prova da ausência de imperícia, negligência ou imprudência que pudesse ensejar a ocorrência de erro médico. No atinente ao inciso IV do referido dispositivo, tenho por necessário o esclarecimento daqueles pontos controvertidos, de modo a aferir eventual inadequação das condutas dos requeridos às técnicas e protocolos médicos pertinentes aos procedimentos realizados. No atinente ao inciso V do mencionado dispositivo, concluo que o esclarecimento da controvérsia fática demanda a produção de prova pericial médica direta e indireta, em relação a cada um dos itens acima enumerados. Tenho que os pontos controvertidos fixados no item II somente poderão ser elucidados com produção de prova técnica, realizado por expert da área. Nesse panorama, nomeio perito o Cirurgião Plástico AGUSTINI FAVA PEIXOTO CORREIA, que figura no rol de peritos cadastrados perante a Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a quem incumbirá esclarecer os pontos controvertidos acima enumerados. Cientifico que as partes deverão disponibilizar todos os documentos reputados necessários pelo expert, bem como fornecer as informações que se fizerem necessárias. A omissão injustificada, neste particular, deporá contra a parte omissa. Incumbirá ao digno perito responder aos quesitos das partes, bem como aos seguintes quesitos do Juízo. A partir da leitura das peças e prontuários médicos juntados é possível afirmar que: 1) o procedimento cirúrgico realizado pelo médico requerido observou exatamente o que fora contratado? 2) a técnica empregada pelo cirurgião observou os protocolos médicos indicados para o procedimento? (incisões, suturas, p.ex.) 3) as marcas cicatriciais observadas na requerente seriam decorrência previsível (ainda que indesejada) do procedimento cirúrgico ou de técnica adotados pelo cirurgião? 4) as marcas cicatriciais observadas na requerente seriam resultado da inobservância pelo cirurgião de técnicas e protocolos recomendados para a intervenção? 5) as marcas cicatriciais observadas na requerente seriam resultado de fatores inerentes ao organismo dela, sobre os quais o cirurgião não teria qualquer controle? 6) Fica, ainda, o digno perito livre para tecer todas as considerações que entender pertinentes, abordadas ou não pelos quesitos judiciais ou pela quesitação das partes, que considere relacionadas com os pontos controvertidos e úteis para as suas elucidações. AGUARDE-SE, por 5 (cinco) dias, o prazo preclusivo estampado no art. 357, § 1o, do CPC. Aviada alguma pretensão, INTIME-SE a parte contrária para manifestação, no mesmo prazo. Ultimado o prazo, sem notícias pelas partes, e preclusa esta Decisão INTIMEM-SE as partes para declinarem seus quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 465,§ 1o, do CPC). Ultimado o prazo acima, com ou sem apresentação de quesitos, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para, em 10 (dez) dias, declinar sua proposta de honorários, trazer aos autos currículo, com comprovação de especialização, bem como indicar contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2o, do CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, INTIME-SE a parte REQUERIDA, a quem incumbe o ônus do pagamento, observada a inversão do ônus probatório acima disciplinada, para manifestação em 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC) ou para depositar, no mesmo prazo, o valor concernente à sua integralidade ou eventual parcelamento acordado com o(a) digno(a) perito(a). Depositada a integralidade ou a primeira parcela, para a hipótese de pagamento diferido, EXPEÇA-SE em favor do(a) digno(a) perito(a) alvará de levantamento relativo a 50% (cinquenta por cento) do total da proposta de honorários (art. 465, § 4o, do CPC) ou, na segunda hipótese, para levantamento da integralidade daquela parcela. E, simultaneamente, INTIME-SE o perito para o início dos trabalhos. FIXO o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para oferta do laudo, salvo eventual pleito futuro do digno perito acerca da necessidade de dilação. Vindo aos autos o Laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC), retornando, por fim, os autos conclusos. Com a oferta dos esclarecimentos às eventuais impugnações das partes, EXPEÇA-SE alvará de levantamento da segunda parcela dos honorários periciais em favor do nobre “expert”. Por fim, RETORNEM os autos conclusos. I. Aguarde-se, por 5 (cinco) dias, o prazo preclusivo estampado no art. 357, § 1o, do CPC. Aviada alguma pretensão, intime-se a parte contrária para manifestação, no mesmo prazo. Ultimado o prazo, sem notícias pelas partes, e preclusa esta decisão, intime-se o perito para apresentar a sua proposta de honorários, bem como para informar se são necessários mais documentos, além daqueles que se encontram nos autos. Vindo aos autos a proposta, intimem-se OS REQUERIDOS para sobre ela se manifestarem, no prazo COMUM de 5 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC). O silêncio das partes representa anuência. No caso dos autos, o ônus da prova e, portanto, do pagamento, toca AOS REQUERIDOS, solidariamente, na forma do inciso VIII, do art. 6o, do CDC. Depositado o valor dos honorários periciais ou a primeira parcela, caso se tenha acordado o parcelamento, intime-se o perito para o início dos trabalhos, atento ao disposto no art. 466 e art. 473, do CPC. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para oferta do Laudo. Atente-se o perito que deverá ser assegurado aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, devidamente comprovada nos autos, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (art. 466, §2o, do CPC). Vindo aos autos o Laudo, digam as partes, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação(ões), intime-se o digno perito para esclarecimentos, no prazo PARTICULAR de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC). Sabe-se que o ônus da prova compete ao autor no que tange ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. No entanto, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 373, §1o, a possibilidade de inversão do ônus da prova com base nas peculiaridades da causa. Confira-se: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. (Destaquei) Além disso, a relação em análise é de consumo. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que quebra a regra geral de realização de provas determinada pelo CPC, deve atender requisitos específicos. Confira-se: São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Da leitura do dispositivo transcrito percebe-se que, muito embora prevista em lei, a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática. Para que isso aconteça faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos na lei, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova. Trata-se de exceção à regra do art. 373, I, do CPC, não significando, contudo, que haja a transferência, para a outra parte, da responsabilidade total pela prova dos fatos constitutivos do direito do autor. É dizer, o instituto da inversão do ônus da prova não isenta o consumidor do onus probandi que lhe incumbe, pois não se aplica a todo consumidor que pleiteia seus direitos em juízo, bem como sua aplicação não é automática, vez que exige a consecução de ao menos um dos requisitos (hipossuficiência e verossimilhança de suas alegações) e declaração expressa do julgador. Restringe-se, ainda, ao ônus relativo à prova que o consumidor é incapaz de produzir. A propósito, necessário distinguir, ainda, os conceitos de vulnerabilidade e de hipossuficiência. Destaco o entendimento de Pedro Lenza: Apesar de ambos os institutos estarem relacionados com a fraqueza do consumidor perante o fornecedor em suas relações no mercado de consumo, a vulnerabilidade é fenômeno de direito material - com presunção absoluta- e a hipossuficiência é fenômeno de direito processual - com presunção relativa. (LENZA, Pedro, Direito do Consumidor- Parte Material, Parte Administrativa- Col. Esquematizado. 1a Ed. 2013. Editora Saraiva. São Paulo-SP. Pagina 54.) Nesse contexto, percebe-se que a hipossuficiência do consumidor deve ser técnica e não tão somente econômica. Deve-se analisar a situação do caso concreto, ressaltando-se ainda que a hipossuficiência técnica diz respeito a determinada situação ou relação jurídica, frente à qual o consumidor apresenta traços de inferioridade técnica, cultural, econômica ou probatória em relação ao fornecedor. Assim, apesar das alegações sobre a ausência de hipossuficiência econômica da agravada, como bem esclareceu o juízo sentenciante a renda do seu esposo não é capaz de lhe conferir capacidade econômica. Os pontos controvertidos foram assim fixados: No atinente ao inciso II do referido dispositivo (art. 357 do CPC), tenho que os pontos controvertidos sejam: i) os resultados apresentados seriam (in)adequados em face da técnica cirúrgica utilizada pela primeira requerida; ii) se inadequados, os resultados apresentados teriam derivado de inobservância pelo cirurgião das técnicas preconizadas pela literatura médica (incisões, suturas, p.ex.); iii) se inadequados, os resultados apresentados teriam derivado de reações orgânicas da própria paciente, alheias ao controle médico. No caso em tela, o Juízo a quo entendeu que o agravante teria maior facilidade em demonstrar o acerto no atendimento prestado, em contrapartida, o agravante sustenta ausência de dificuldade da agravada em produzir prova testemunhal ou pericial, uma vez que toda prova documental já se encontra juntada aos autos. Tem razão o hospital agravante, tendo em vista que à parte agravada incumbe a comprovação de fato positivo, a saber, a efetiva falha na prestação do serviço, seja com a falsa promessa de realização de procedimento não realizado, seja com a falta de informação necessária para a realização do procedimento. Em contrapartida, aos réus incumbe a comprovação de fato negativo, a saber, a configuração de negligência, imprudência e imperícia durante a realização do procedimento. Além disso, em análise preliminar do arcabouço probatório não é possível verificar a verossimilhança das alegações da agravada seja em razão da ausência de documentação que comprove a promessa do procedimento da lipoaspiração, seja em comparação das fotos colacionadas sugerindo que logo após a cirurgia o procedimento teve êxito. Em verdade, imprescindível a realização de prova pericial requerida por ambas as partes para deslinde da controvérsia, mas tal necessidade não pode deslocar o ônus da prova do fato positivo para os réus. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. ERRO MÉDICO. FALHA NA TÉCNICA CIRÚRGICA. MÉDICO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE PREPOSIÇÃO COM O NOSOCÔMIO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a responsabilidade objetiva para o prestador de serviço, prevista no art. 14 do CDC, na hipótese de tratar-se de hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia)." (REsp 1769520/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019) 2. Segundo entendimento do STJ, se o dano decorre de falha técnica praticada por médico sem vínculo de emprego ou de subordinação com o hospital, não há como impor à sociedade empresária hospitalar a obrigação de indenizar o paciente-consumidor, devendo a responsabilidade ser imputada exclusivamente ao profissional médico. 3. Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não tem aplicação automática, pois depende de circunstâncias concretas a serem apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. 4. A hipossuficiência que justifica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, é a técnico-científica, que impede o autor de produzir a prova necessária à satisfação da sua pretensão em juízo por não possuir conhecimento técnico específico sobre o produto ou serviço adquirido. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1325857, 00067613220158070008, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Código de Processo Civil prevê: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Verifica-se que a prova pericial fora requerida por ambas as partes, devendo, portanto, ser dividido o valor dos honorários. Considerando que uma das partes é beneficiária da gratuidade de justiça, poderá o juízo agravado decidir por uma das hipóteses do §3o do referido artigo. Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária presente a verossimilhança do direito alegado, sendo necessária a concessão do efeito suspensivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 2 de setembro de 2022 16:50:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador